Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA PARA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA SUCUMBENCIAL QUE INCLUI OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL.
1. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano, é abusiva a recusa de determinado tratamento, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente, para a patologia objeto da cobertura.
2. A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, em R$ 10.000,00, conforme requerido na inicial, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor do tratamento mais o da compensação.